Tribunal: TJES
Processo: 0701691-93.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Leve
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0701691-93.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE PROVA INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPRECISÃO MATERIAL SANADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade em razão da referência a suposta prova inexistente;

(
ii
) analisar se é possível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para absolvição do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório.

4.
A alegação de utilização de prova inexistente não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

5.
A tese defensiva acerca da inexistência do laudo genético não foi suscitada oportunamente na apelação, configurando inovação recursal, vedada na via estreita dos embargos de declaração.

6.
Consta nos autos documentação indicativa da existência formal do laudo pericial genético, inclusive com encaminhamento ao juízo de origem por autoridade policial, além de referências ministeriais e elementos testemunhais compatíveis com a realização de perícia.

7.
A menção ao laudo genético no acórdão configura imprecisão material, pois não foi objeto de análise direta na instrução, sendo passível de correção de ofício, sem repercussão no resultado do julgamento.

8.
A condenação encontra-se amparada em conjunto probatório autônomo e suficiente, composto por laudos de lesões corporais, exame de local e prova testemunhal produzida sob contraditório, aptos a demonstrar materialidade e autoria.

9.
Inexiste dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0701691-93.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL GARCIA PRATA - ES16011, JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS CONCEIÇÃO
em face do v. acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais (id 17154729), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão colegiada teria fundamentado a manutenção da condenação em suposto Laudo de DNA (LDNAC 0023/07), o qual, segundo afirma, não existiria nos autos, configurando utilização de prova inexistente.

Aduz que tal circunstância comprometeria a higidez da fundamentação e a própria validade do julgado, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive c
om efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e declarada a absolvição do embargante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Feitos esses esclarecimentos,
cumpre destacar que, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à
revaloração

do conjunto
probatório, sob pena de indevida utilização da via integrativa como sucedâneo recursal.

No caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pela defesa.

Com efeito, a alegação de que o acórdão teria se fundamentado em prova inexistente não traduz omissão, contradição ou obscuridade, mas revela, em verdade, inconformismo da parte com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento da apelação.

Ressalte-se, ademais, que a tese ora suscitada — no sentido de que a exclusão do suposto laudo genético conduziria à absolvição — não foi oportunamente ventilada nas razões recursais de apelação, configurando inovação recursal, vedada nesta estreita via integrativa, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

De todo modo, verifica-se que
há nos autos elementos indicativos da existência formal
e do encaminhamento da prova pericial genética ao Juízo de origem.

Conforme se extrai do
Ofício nº 452/07
– OF/SESP/PC/SPE/DEAM-V (id 13696804, fls. 117), datado de 11/05/2007, a autoridade policial encaminhou expressamente ao Juízo os laudos periciais, dentre eles o Laudo Pericial LDNAC nº 0023/07, circunstância que evidencia sua inserção no contexto investigativo.

Além disso, o órgão ministerial fez menção ao referido laudo ao longo da persecução penal, e a prova testemunhal colhida em juízo aponta para a realização de exames periciais no local dos fatos, inclusive
com recolhimento de objetos pertencentes ao acusado,
o que se mostra compatível com a realização de perícia genética.

Não obstante, observa-se que a referência ao laudo pericial genético (LDNAC nº 0023/07), tal como lançada no acórdão embargado, configura
imprecisão material na fundamentação
, por não ter sido objeto de análise direta e pormenorizada no âmbito da instrução judicial.

Tal circunstância, todavia, não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco compromete a validade do julgado, tratando-se de mero erro material passível de correção de ofício, sem qualquer repercussão no resultado da decisão.

Com efeito, a condenação do embargante encontra-se lastreada em conjunto probatório autônomo, coeso e suficiente, formado, notadamente, pelos laudos de lesões corporais das vítimas, pelo laudo de exame de local, bem como pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, elementos estes aptos a demonstrar, de forma segura,
a materialidade delitiva e a autoria do crime.

Assim, ainda que afastada a menção ao referido laudo genético, remanesce íntegra a fundamentação do acórdão embargado, não havendo qualquer dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, e considerando que a pretensão recursal busca, em essência, a rediscussão do mérito da causa, não há espaço para o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
por inexistirem os vícios invocados para sua oposição no acórdão embargado.

Dou a matéria por
prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR